Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006